Tribunal: TJES
Processo: 5022216-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022216-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: PRISCILA SILVIA ARAUJO VIEIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5022216-52.2022.8.08.0048

Recorrente: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Recorrido: PRISCILA SILVIA ARAUJO VIEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. NARRA A AUTORA QUE INVESTIU EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGA, AINDA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VENDEDORA MOSTRARAM-SE FALHAS, INSUFICIENTES E DANOSAS, POIS QUERIA COMPRAR UM VEÍCULO, MAS LHE FOI OFERTADA UMA CARTA DE CRÉDITO. ENTRADA NO VALOR DE R$5.505,06 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DIANTE DO DOLO CONSTATADO, IMPONDO A RÉ A BAIXAR O CONTRATO E COBRANÇAS, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$5.610,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS). SENTENÇA QUE IDENTIFICOU VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. JULGADOR AS QUO SUBLINHOU, AINDA, QUE NÃO TERIA A REQUERIDA PROVADO QUE A PARTE AUTORA TEVE CONDIÇÕES DE ENTENDER COMO FUNCIONA O CONTRATO DE CONSÓRCIO NO ATO DE SUA ANUÊNCIA. TAMPOUCO DEMONSTROU QUE, NO ATO DA VENDA, TERIA PRESTADO INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)